Tribunal: STF
Processo: RE 121617
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-22
Data de publicação: 1996-02-22

Ementa:
EMENTA: - Taxa de construção, conservação e
 melhoramento de estrada
de rodagem. Artigos 212 a 215 da Lei nº 1.942/83 do Município de
 Votuporanga.
Inconstitucionalidade.
                  - Base de cálculo que é própria de imposto e não de
 taxa por serviços
específicos e divisíveis postos à disposição do seu contribuinte.
                  - Não tendo o município - uma vez que, em matéria de
 impostos, a
competência implícita é da União - competência para criar tributos
 outros que não os
que a Constituição lhe atribui, o imposto dissimulado pela taxa é
 inconstitucional.
                  Recurso extraordinário conhecido e provido,
 declarando-se a
inconstitucionalidade dos artigos 212 a 215 da Lei nº 1.942, de 22.12
.83, do Município
de Votuporanga (SP).